Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732826-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: ALDERY VAM LEITE DE MARROCOS D E S P A C H O Diante do noticiado no ID 254733440 dos autos da origem, prorrogo a suspensão do feito por 30 (trinta) dias. Promovida a sucessão processual ou finalizado o aludido prazo, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda do objeto recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator